Tribunal: STF
Processo: Pet 9696
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição instaurada com vistas ao cumprimento das determinações da ADPF 742 no tocante ao plano de vacinação e aos dados sanitários da população quilombola. 



    A última decisão, datada de 17 de dezembro de 2021, procedeu a algumas determinações à União, que se manifestou em 04.01.2022 (eDOC 156-162). 



    Em relação às informações quanto à estimativa populacional e ao preenchimento de formulários, a União apresentou a Nota nº 1566/2021/CONJURMS/CGU/AGU (eDOC 157), a qual reporta-se ao Despacho SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 24 de dezembro de 2021 (eDOC 158), sobre a comunicação aos Estados e municípios quanto ao preenchimento dos dados. 



    Conforme referido documento, ressalta, quanto à disponibilização das doses, haver atendido aos comandos da ADPF 742.



    Quanto ao plano de comunicação e à campanha de vacinação, reporta-se ao Despacho ASCOM/GM/MS, de 29 de dezembro de 2021 (eDOC 160), o qual se refere à Nota Informativa nº 20/2021 e atestaria a atuação sistemática da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde – ASCOM durante todo o período da crise sanitária, incluindo o combate a notícias falsas e orientação para que os municípios promovam a busca ativa.



    Por fim, quanto à prioridade da população quilombola, reporta-se a informações prestadas pela CONJUR/MS.



    Em complementação, datada de 28.01.2022 (eDOC 168), apresenta o Despacho SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 18 de janeiro de 2022 (eDOC 169), no qual reitera não haver déficit de doses de vacina e que os Estados estão cientes da necessidade de priorizar as comunidades quilombolas, inclusive em relação aos adolescentes e às crianças, conforme Ofício Circular nº 05/2022/SECOVID/GAB/MS, de 16 de janeiro de 2022 (eDOC 170)



    Além disso, alerta haver reiterado a necessidade de respostas quanto aos quantitativos necessários para completar o esquema vacinal, conforme Ofício Circular nº 76/2021/SECOVID/GAB/MS, expedido em outubro de 2021 (eDOC 171).



    Ainda, quanto ao plano de comunicação e campanha de vacinação, a ASCOM, pelo Despacho ASCOM/GM/MS, de 07 de janeiro de 2022 (eDOC 172), traz exemplos que evidenciariam a ocorrência de diálogo e consultas realizadas à CONAQ no âmbito do plano. Destaca: “Como tem sido evidenciado por sucessivas manifestações técnicas trazidas aos presentes autos, embora o Ministério da Saúde não disponha de estrutura para levantar, de forma precisa, a estimativa populacional quilombola no país, é possível reconhecer que, dentro de seu campo de atribuições, o órgão atuou diligentemente para corrigir as estimativas.” (eDOC 168, p.6).



    A Defensoria Pública da União manifestou-se (eDOC 181), ressaltando que “diante da falta de dados precisos quanto à população quilombola brasileira, a consulta direta a cada comunidade quilombola e/ou a suas associações representativas, a ser realizada pelos Municípios, Estados e União, seria a única possibilidade de aferir o número correto de quilombolas a serem vacinados.” (eDOC 181, p. 3)



    Entende, assim, que enquanto persistir essa lacuna, o processo de vacinação não deve ser considerado encerrado. 



    Quanto à comunicação, anota que as ações de comunicação não foram efetivas e precisariam incluir as lideranças quilombolas e suas referências, além dos influenciadores digitais quilombolas.



    As requerentes manifestaram-se em 20.04.2022, anotando que a vacinação tem transcorrido de modo regular, não havendo requerimentos. Insiste, porém, no descumprimento quanto à formação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e quanto à comprovação de que o recurso de 27 milhões para incentivar o aumento do número de cadastro na atenção primária tenha sido efetivamente repassado ou destinado, requerendo a apresentação dessa comprovação.



    Quanto ao plano de comunicação e campanha de vacinação, as requerentes discordam da afirmação da União de que houve diálogo para a sua efetivação, afirmando que “até a presente data não houve Plano de comunicação construído de forma participativa ou campanha de vacinação com alcance efetivo da população quilombola, restando este ponto da decisão solenemente descumprido.”



    Por fim, manifestou-se a PGR em 08.06.2022 (eDOC 191 e 192), apontando relevante diferença no número da vacinação da COVID entre a população quilombola e a população em geral, sendo “necessário examinar se a baixa porcentagem de quilombolas vacinados é consequência da inexecução por parte do Estado na coleta de dados ou de uma campanha de vacinação eficiente ou se o processo de vacinação em si está ocorrendo de forma precária.” (eDOC 192, p.5)



    Quanto à formação de agentes, anota que nada há de concreto sobre ações que se proponham a cumprir o que foi determinado na decisão judicial.



    Igualmente, quanto ao plano de comunicação e campanha de vacinação para os quilombolas, ressalta que as ações não se mostram efetivas, aderindo no ponto à manifestação da CONAQ.



    É o relatório.



    2. De fato, embora se reconheça o avanço da vacinação, de modo que o feito que exigia mais decisões inicialmente, foi gradativamente sendo implementado, observa-se das manifestações que algumas questões ainda permanecem pendentes e, senão ainda para a implementação da tutela específica, os esclarecimentos podem ensejar eventual responsabilidade pelo descumprimento.



    Ressalto que subsiste a diferença numérica entre os números da vacinação na população quilombola e os números da população em geral, o que pode decorrer das questões que as requerentes insistem em implementar – formação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos da população quilombola e plano de comunicação específico e participativo. 



    Defiro, assim, os requerimentos pendentes, a fim de que seja determinado à União que, no prazo de 15 dias:



     (I) informe, objetivamente, quais ações estão sendo ou foram implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas e apresente nos autos comprovação mínima de cumprimento da determinação judicial, a exemplo de acordos de cooperação técnica com estados e municípios com dotação orçamentária, a fim de realizar



    (a) a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo o critério de autodeclaração determinado pelo art. 1º da Convenção n 169 da OIT, bem como pelo art. 1º, IV, c/c art. 8º, par. único, e art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da igualdade Racial, e 



    (b) a disponibilização das respectivas doses necessárias para o atendimento, sem restrição quanto ao local de residência, em consonância com a responsabilidade solidária em matéria de direito à saúde (RE 855.178), com a competência de efetiva coordenação atribuída à União pelo art. 4º da Lei n. 6.259/75, e de participação na execução das ações de vigilância epidemiológica, conforme art. 16, VI, e § 1º, da Lei 8.080/1990, além das competências no relativas à gestão epidemiológica (Portaria n. 1.172/2004) e as competências de coordenação, estratégias e normatização dos programas de imunização (art. 1º, XX, desta Portaria), tudo sob pena de multa.



    Defiro, ainda, o requerimento da DPU, a fim de que a União, no mesmo prazo:



    c) no que couber no atual estágio da vacinação, apresente o plano de continuidade da vacinação da população quilombola;



    d) apresente, pormenorizadamente, as ações de comunicação social direcionadas às comunidades quilombolas a respeito da importância da vacinação;



    e) preste informações detalhadas sobre o quantitativo da população quilombola vacinada e o número de doses aplicadas. 



    Indefiro o pedido da DPU quanto às informações referentes às cartas de ordem expedidas na determinação anterior, uma vez que também incluíram a intimação das defensorias públicas atuantes nos respectivos municípios, a fim de permitir a verificação direta e imediata do cumprimento e, no caso de eventual inadimplemento, a resposta também direta e imediata. Como tenho ressaltado, a excessiva centralização do cumprimento das medidas junto ao Supremo Tribunal Federal retira por vezes a capilaridade e a urgência que algumas questões devem ser tratadas, sem prejuízo de eventual atuação em caso de reiterado descumprimento. 



    3. Com a manifestação da União, intime-se a parte requerente e a PGR para se manifestarem em 15 dias.



    Publique-se. Intimem-se nos termos acima.



    Brasília, 17 de agosto de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente